Tribunal: STF
Processo: RE 1363779
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. contribuição previdenciária. DESCONTOS DE 5,4% E DE 11%. PENSIONISTA DE MILITAR.



    A LCE nº 12.065/2004 instituiu contribuição previdenciária a incidir nos proventos de servidores inativos civis e militares, no percentual de 11%. Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado, em sua composição plena julgou procedente a ADIN nº 70010738607, declarando a inconstitucionalidade da expressão “e dos militares”, constante do artigo 1º daquela lei, afastando a incidência da contribuição previdenciária para servidores militares inativos.



    Havendo declaração de inconstitucionalidade em relação aos servidores militares inativos, seus efeitos atingem também seus respectivos pensionistas.



    Em relação aos descontos para o IPE Saúde inexiste faixa de isenção.



    TERMO FINAL DA RESTITUIÇÃO



    O termo final para a restituição dos descontos realizados com base na Lei 7.672/82 (5,4%) é a vigência da nova alíquota introduzida pela Lei nº 13.431/2010, quando cessaram os descontos objeto da demanda ou com o cumprimento da antecipação da tutela, nas situações em que deferida.



    JUROS MORATÓRIOS



    Os juros legais de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme Súmula 188 do STJ. No tocante aos percentuais dos juros, são de 12% ao ano, pois a contribuição previdenciária possui natureza tributária, devendo ser observado o disposto no artigo 161, § 1º do Código Tributário Nacional.



    CORREÇÃO MONETÁRIA



    Os valores devem ser monetariamente corrigidos desde a data em que realizado o desconto indevido de cada parcela de contribuição previdenciária, utilizando-se como indexador o IGP-M, por ser o índice que melhor recompõe as perdas inflacionárias.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS



     Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, versando sobre matéria de cunho repetitivo, sem maior complexidade jurídica e que não demandou produção de prova em audiência, com jurisprudência já assentada os honorários advocatícios devem ser fixados em 5% sobre o valor da condenação. Há incidência da Sumula 111, do Superior Tribunal de Justiça no caso em exame, pois a ação versa sobre matéria previdenciária. 



    APELAÇÃO PROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 42, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente